Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730360-09.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ITALO CARLOS PEREIRA BATISTA ROSA RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial, formulado por ÍTALO CARLOS PEREIRA BATISTA ROSA na petição de ID no 13740686, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007